Tribunal: TJES
Processo: 5011143-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que mantém o paciente em prisão preventiva, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando tratar-se de réu primário e pleiteando substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa a ensejar o relaxamento da prisão cautelar; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante de supostas condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo na formação da culpa não se verifica pela soma aritmética dos prazos processuais, mas à luz do princípio da razoabilidade, sendo ilegal apenas a mora decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, conforme entendimento consolidado (STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025).

5. No caso, o processo teve curso regular desde a prisão do paciente em 16/09/2021, já havendo audiência de instrução e alegações finais do Ministério Público, aguardando-se apenas a manifestação da defesa, que deixou transcorrer o prazo in albis, atraindo a incidência da Súmula 64 do STJ, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento idôneo no fato de o paciente ter permanecido foragido por quase 10 anos, o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal e legitima a medida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

7. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa) não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência pacífica (STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando decorrente de desídia do Judiciário ou da acusação, não sendo aferível pela mera soma dos prazos processuais.

2. A fuga prolongada do acusado por quase uma década demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STF, HC 215663 AgR, Rel.ª Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 4/7/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011143-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON DE JESUS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que mantém o paciente em prisão preventiva, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando tratar-se de réu primário e pleiteando substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa a ensejar o relaxamento da prisão cautelar; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante de supostas condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo na formação da culpa não se verifica pela soma aritmética dos prazos processuais, mas à luz do princípio da razoabilidade, sendo ilegal apenas a mora decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, conforme entendimento consolidado (STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025).

5. No caso, o processo teve curso regular desde a prisão do paciente em 16/09/2021, já havendo audiência de instrução e alegações finais do Ministério Público, aguardando-se apenas a manifestação da defesa, que deixou transcorrer o prazo in albis, atraindo a incidência da Súmula 64 do STJ, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento idôneo no fato de o paciente ter permanecido foragido por quase 10 anos, o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal e legitima a medida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

7. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa) não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência pacífica (STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando decorrente de desídia do Judiciário ou da acusação, não sendo aferível pela mera soma dos prazos processuais.

2. A fuga prolongada do acusado por quase uma década demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STF, HC 215663 AgR, Rel.ª Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 4/7/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002916-35.2011.8.08.0030.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação de culpa, já que o paciente se encontra encarcerado desde 16/09/2021 sem que haja previsão para o encerramento da instrução.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, salientando que se trata de paciente primário.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (IDs nº 15766529).

Decisão de ID nº 15779668 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16289579) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002916-35.2011.8.08.0030.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação de culpa, já que o paciente se encontra encarcerado desde 16/09/2021 sem que haja previsão para o encerramento da instrução.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, salientando que se trata de paciente primário.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, segundo entendimento jurisprudencial “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Na hipótese, conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15766529), o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia
21/12/2010
, por volta das 15h, na Fazenda Bonita, Zona Rural de Linhares/ES, o denunciado, agindo com
animus necandi
, efetuou golpes de faca e de “biscol” contra GERCINO PINHEIRO DOS SANTOS, causando-lhe lesões que levaram a sua morte.

Consta que a motivação do delito se referia ao fato de que o acusado acreditava que a vítima estaria lhe devendo valores e tentando prejudicá-lo no trabalho.

A denúncia foi oferecida em
16/10/2012
e recebida em
06/11/2012
.

Diante da não localização do acusado para citação pessoal, o processo foi suspenso em
28/01/2014
e houve a decretação da sua prisão preventiva.

Somente em
16/09/2021
é que o paciente foi preso no Estado de Minas Gerais, oportunidade em que se retomou a marcha processual.

Desde então, já houve o oferecimento de resposta à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento, apresentação de pedido de liberdade e alegações finais pelo Ministério Público, estando o feito aguardando a apresentação de alegações finais pela
Defesa constituída
pelo paciente para que possa ser prolatada a decisão de pronúncia.

Inclusive, conforme se verifique do andamento processual, a Defesa
constituída
pelo paciente deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de alegações finais, o que, por certo, somente atrasará a marcha processual por fato imputado
exclusivamente
à Defesa, a atrair o disposto na Súmula 64 do STJ:

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa.

Nessa linha, como se percebe, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas e a primeira fase do procedimento do júri já se encontra em vias de se findar, não havendo que se falar em excesso de prazo provocado pela Acusação ou pelo Estado-Juiz.

No que se refere à ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, a Defensoria Pública se olvidou de mencionar em suas razões de impetração que o paciente permaneceu
foragido
por quase 10 (dez) anos, o que evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, constituindo fundamento suficiente para o cárcere preventivo.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese em questão, os autos apontam que o acusado, após se deparar com a vítima na residência de Jakeline (ex-companheira do agravante, com quem havia terminado o relacionamento 4 meses antes), teria iniciado uma discussão, o que culminou em uma briga física. Em momento posterior, após o acusado e a vítima terem se armado com facas, narra-se que o agravante, movido pelo ciúmes, ao se aproveitar da intervenção de seu próprio irmão que conseguira desarmar a vítima, logrou aparecer de forma repentina e desferir os golpes de faca contra o abdome da vítima, a qual não teve chances de defesa, sendo socorrida e vindo a falecer posteriormente a despeito do atendimento médico recebido.
3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso que acenam para a frieza e periculosidade do acusado. Somado a isso, narra-se que o agravante fugiu do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, mantendo-se foragido durante vários anos até ser preso, o que indica a existência de risco para o cumprimento da lei penal.
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
5. Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).
6. Além disso, "[o] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 835.034/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 15/9/2023). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.